Tribunal: STF
Processo: AI 659048
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO BASE NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO-INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE 16. 



    1. É cabível ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha por fundamento interpretação controvertida ou seja anterior à orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 328.812-ED, da relatoria do ministro Gilmar Mendes) .



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 16, “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    3. Agravo regimental desprovido.